Tribunal: STF
Processo: RE 1356795
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO EM FASE EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO PELO ESTADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. SÚMULA Nº 735/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Alice Aparecida Bastos Ferreira. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, §§ 1º e 2º, 6º e 196 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “ASSISTÊNCIA À SAÚDE. São Carlos. Neoplasia maligna. Fosfoetanolamina sintética. Fornecimento pelo Estado e pela Universidade de São Paulo. Reconhecida a controvérsia que envolve a substância e seu fornecimento pela administração, o Órgão Especial ao julgar o AR na Suspensão de Liminar nº 2205847-43.2015/50000, 11-11-2015, Rel. Sérgio Rui, entendeu pelo não fornecimento de substância química não registrada na ANVISA e sem a prévia realização de testes controlados. Nesses termos e em que pese a precária situação da autora, não se vê erro na decisão agravada. Liminar indeferida. Agravo desprovido.” 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões serem modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1209946 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30.8.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 23.9.2019 PUBLIC 24.9.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1291521 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03.02.2021 PUBLIC 04.02.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora